Tribunal: STF
Processo: AI 453424
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1.         A jurisprudência consolidada desta Corte já assentou que a
transferência para a reserva remunerada de militar aprovado em
concurso público, subordina-se à autorização do Presidente da
República ou à do respectivo Ministro.
2. A ocorrência de fato
consumado não merece análise em sede extraordinária, por tratar-se
de tema não abordado nas razões desse recurso.
3.       Agravo
regimental improvido.